Tribunal: STF
Processo: ARE 793933
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. ICMS. Insumo. 3. Classificação dos bens adquiridos. Necessidade de reexame fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.